Tribunal: TJMT
Processo: 1008585-44.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008585-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 067.950.011-13 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS NÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por autor cuja petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, por não comprovar hipossuficiência financeira nem recolher as custas processuais, mesmo após intimação para emenda. O apelante requereu, no recurso, a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência financeira, desacompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há possibilidade de reabertura do prazo para recolhimento das custas processuais diante da inércia da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da CF e art. 99, § 2º, do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de afastamento diante da ausência de elementos probatórios.

4.

Não há nos autos qualquer documento que demonstre de forma inequívoca a incapacidade financeira do apelante, que, mesmo intimado, deixou de comprovar sua alegada condição de hipossuficiência.

5.

A parte apelante teve mais de 80 dias para apresentar a documentação solicitada ou recolher as custas processuais, não se desincumbindo de seu ônus processual, inviabilizando a reabertura de prazo.

6.

A ausência de recolhimento do preparo recursal impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOAO PEDRO NASCIMENTO DE BARROS
contra a sentença constante em ID. 302227391, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o Apelante, embora devidamente intimado para emendar a inicial, não comprovou seu estado de hipossuficiência financeira, tampouco recolheu as custas processuais.

O Apelante sustenta que, ao ajuizar a presente ação, não dispunha de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, situação essa agravada pelo endividamento resultante da própria relação contratual ora impugnada.

Argumenta que ao extinguir o feito sem oportunizar a complementação da petição inicial ou o pedido de gratuidade, o juízo de origem contrariou o disposto no artigo 321 do CPC, que exige que seja dada à parte a chance de emendar a petição inicial ou regularizar eventual vício.

Aduz que a simples declaração de insuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento do benefício, salvo prova em contrário apresentada pela parte contrária.

Alega que se deve reconhecer o caráter consumerista da demanda e, por consequência, garantir ao Apelante todas as prerrogativas legais decorrentes do regime jurídico, especialmente a ampla defesa, contraditório e acesso à jurisdição sem obstáculos processuais desproporcionais.

No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença, a fim de conceder ao Apelante o benefício da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, reabrir o prazo para o recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de se evitar arguição de cerceamento de defesa e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal),
concedo
a justiça gratuita ao Apelante
tão somente em grau recursal
, para análise do presente agravo.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da justiça gratuita ao Apelante ou retorno dos autos para recolhimento das custas.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a petição inicial e o recurso de apelação, além de todo o conjunto probatório, verifica-se que o Apelante não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar que faz jus ao benefício pretendido, mesmo após ter sido devidamente intimada para tal finalidade.

Dessa forma, não há nos autos conjunto probatório apto a comprovar a alegada incapacidade financeira do Apelante, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento do benefício pleiteado.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia ao Apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu, haja vista que deixou de acostar os documentos pertinentes.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
. (TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AI: 10252506920228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Ademais, quanto ao pedido de reabertura do prazo para recolhimento das custas, verifica-se que a decisão que determinou a emenda à inicial (ID. 302227386) fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que o Apelante comprovasse sua hipossuficiência ou efetuasse o recolhimento das custas processuais.

Verifica-se que a Agravante requereu a dilação de prazo por 30 (trinta) dias (ID 302227388), sem, contudo, juntar aos autos elementos que comprovassem a impossibilidade de apresentar os documentos solicitados em ID. 302227386.

Considerando que a parte Apelante requereu a dilação de prazo em 25/03/2025 e que a sentença recorrida foi proferida em 17/06/2025, constata-se que o Recorrente dispôs de mais de 80 (oitenta) dias para apresentar os documentos solicitados ou comprovar o pagamento das custas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, mostra-se necessária a manutenção integral da sentença extintiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE
provimento.

Sem honorários, em virtude da ausência de fixação na origem, não cabendo majoração (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025